Tribunal: TJPA
Processo: 0800695-37.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800695-37.2023.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLEUCIANE DA SILVA GALUCIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TEMA 793 DO STF. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que conheceu e negou provimento às apelações interpostas pelo Estado e pelo Município de Oriximiná, mantendo sentença que condenou solidariamente os entes públicos ao custeio e à realização do tratamento médico urgente de paciente acometida por tumoração cervical.

2.

O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à necessidade de observância da repartição de competências do SUS e ao direcionamento da obrigação de custeio, à luz do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão por não determinar, de forma expressa, o direcionamento da obrigação de custeio do tratamento médico entre os entes federativos, conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1.022 do Código de Processo Civil limita os embargos declaratórios à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito.
5. O acórdão embargado examinou de modo suficiente a responsabilidade solidária dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde, com fundamento nos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal e na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.
6. O Tema 793 do STF reconhece a solidariedade dos entes na prestação de serviços de saúde e autoriza o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências, mas define que eventual ressarcimento deve ser buscado na via administrativa ou em ação própria, não cabendo fixação incidental no processo que visa garantir o tratamento ao cidadão.
7. A decisão embargada não incorreu em omissão, tendo enfrentado a matéria essencial e destacado a possibilidade de compensação financeira entre os entes em procedimento autônomo, não sendo o caso de integração ou modificação do julgado.
8. O prequestionamento explícito de dispositivos legais não é requisito indispensável diante da adoção do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, cabendo ao Judiciário determinar o cumprimento da obrigação em favor do cidadão independentemente da repartição administrativa de competências.
2. O ressarcimento entre os entes federativos deve ser objeto de apuração em sede própria, não sendo cabível nos autos de ação voltada à efetivação do tratamento médico individual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, art. 1.022; Lei nº 8.080/1990.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019; STF, ARE nº 1147897 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 23.11.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0044903-75.2013.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná
,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer nº 0800695-37.2023.8.14.0037
, ajuizada por
Cleuciane da Silva Galúcio
em face do
Município de Oriximiná e do Estado do Pará
.

Em síntese, conforme a petição inicial, a
autora
relata ser usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) e possuir diagnóstico de tumoração cervical volumosa à direita, com cerca de 10 cm, necessitando, com urgência, de microcirurgia para retirada de tumor intracraniano. Diante da inexistência de estrutura hospitalar adequada no município, foi inserida no Sistema Estadual de Regulação, aguardando transferência para local apto a realizar o procedimento.

Pontuou que em razão da gravidade do quadro clínico e da demora na efetivação do tratamento, necessita com urgência, que o Judiciário determine a realização da cirurgia em até 72 horas, seja na rede pública ou privada, bem como o custeio integral de transporte, hospedagem, alimentação e demais despesas para a paciente e seu acompanhante.

Argumentou que a inércia do poder público configura afronta aos direitos fundamentais à saúde, à dignidade da pessoa humana e à vida, consagrados na Constituição Federal, sendo dever dos entes públicos garantir o acesso tempestivo e adequado aos serviços de saúde.

Ao final, requereu a procedência da ação, em vistas a realização do tratamento de saúde necessário.

Na
sentença
, o Juízo de 1º grau julgou
procedente o pedido
, condenando os entes públicos, solidariamente, a custear e providenciar integralmente o tratamento de saúde da autora, confirmando os termos da decisão liminar, vejamos:

IV – DISPOSITIVO

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido nos termos propostos pela parte autora, em desfavor do
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
e do
ESTADO DO PARÁ,
para determinar em definitivo que ambos os requeridos, caso ainda não o tenham feito e caso ainda se faça necessário ao autor,
forneçam o tratamento
integral
, adequado
e necessário ao restabelecimento da saúde do
paciente
, o que faço também confirmando os termos da decisão interlocutória de ID 91282576 que concedeu a antecipação de tutela no presente caso, e, por conseguinte, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO
.

Face à sentença, tanto o
Estado do Pará
quanto o
Município de Oriximiná
interpuseram recurso de
Apelação
.

Em seu recurso, o
Estado do Pará
sustentou, em preliminar, a perda do objeto da ação, pois a cirurgia já foi realizada no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) em 15 de junho de 2023, com alta hospitalar em 21 do mesmo mês, conforme comprovado nos autos. Assim, entende que não há mais interesse processual, requerendo a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito, argumentou que, à luz da Lei 8.080/90 e da Norma Operacional Básica do SUS (NOB-SUS 01/1996), a responsabilidade pelo custeio e realização do tratamento é do Município de Oriximiná, por estar habilitado em gestão plena de saúde, o que lhe atribui a obrigação de prover serviços de média e alta complexidade com recursos federais e estaduais. Desta feita, alega que não deveria integrar o polo passivo da demanda, e que, em tendo arcado com os custos do tratamento, deve ser ressarcido pelo Município, com base na tese de repercussão geral firmada pelo STF no Tema 793.

Por sua vez, o
Município de Oriximiná
defendeu que a responsabilidade pelo atendimento de alta complexidade não pode recair exclusivamente sobre os ombros do Município, cujos recursos financeiros são escassos e frequentemente comprometidos por decisões judiciais que impõem gastos além da capacidade orçamentária local.

Sustentou que o Sistema Único de Saúde é estruturado de forma descentralizada e com repartição de responsabilidades entre os entes federativos. Enfatizou que o Município cumpre com sua obrigação nos limites de sua competência, encaminhando os pacientes aos entes responsáveis pela execução do tratamento especializado.

Aduziu violação do princípio da separação dos poderes pela imposição de obrigações sem previsão orçamentária, apontando a infringência ao art. 167 da Constituição, que veda a criação de despesas sem a correspondente fonte de custeio, e destaca que a manutenção da sentença comprometeria o equilíbrio das contas públicas e os serviços gerais de saúde da coletividade.

Questionou a imposição de multa diária (
astreintes
), argumentando que sua aplicação contra a Fazenda Pública é desproporcional e penaliza a coletividade, desviando recursos que deveriam ser aplicados em políticas públicas amplas.

Em
contrarrazões
, a parte apelada requereu a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, ressaltando a urgência do procedimento e a responsabilidade solidária dos entes públicos.

O
Ministério Público
apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento das apelações.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento das Apelações, sendo negado provimento aos recursos, mantendo a sentença recorrida.

Face a essa decisão, o
Estado do Pará
opôs os segundos
Embargos de Declaração
alegando omissão do acórdão quanto à necessidade de direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS), à luz do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, sustentando que caberia ao Município de Oriximiná, gestor pleno, a responsabilidade primária pela execução do serviço e custeio do tratamento, restando ao Estado apenas eventual responsabilidade subsidiária.

A parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir decisão, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à necessidade de observância da repartição de competências do SUS e ao direcionamento da obrigação de custeio, à luz do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado apreciou de forma expressa e suficiente a controvérsia relativa à responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde, assentando que, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada, o cidadão pode demandar qualquer ente da federação, dada a competência comum para garantir o acesso às ações e serviços de saúde (art. 23, II, da CF), veja-se:

No mérito, tanto o Estado quanto o Município intentam eximir-se da responsabilidade solidária imposta na sentença, com fundamento na repartição de competências prevista na Lei nº 8.080/90 e na Norma Operacional Básica do SUS (NOB-SUS 01/96).

No mérito, tanto o Estado quanto o Município intentam eximir-se da responsabilidade solidária imposta na sentença, com fundamento na repartição de competências prevista na Lei nº 8.080/90 e na Norma Operacional Básica do SUS (NOB-SUS 01/96).

(...)

Ademais, o art. 23, inciso II, estabelece que:

"É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência."

Pois bem. Friso que Constituição Federal de 1988 é clara ao estabelecer, em seu art. 196, que:

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido (...)

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, cabendo ao Poder Judiciário determinar a quem compete o custeio, conforme se extrai da tese fixada:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva de nenhum dos entes recorrentes, pois é pacífico o entendimento de que o usuário do SUS não pode ser prejudicado por discussões sobre a distribuição de competências entre os entes federados.

Como dito, a Constituição Federal e a jurisprudência do STF garantem a possibilidade de o paciente demandar qualquer ente federativo, sendo uma questão interna dos entes a compensação financeira, e não um motivo para negar o atendimento.

Neste ponto, no que tange a alegação do Estado quanto ao possível direito de regresso ou compensação de despesas entre entes federativos é matéria de índole interna da administração pública, devendo ser discutida em sede própria, e não em desfavor da parte hipossuficiente, cuja tutela é o objeto principal da presente ação.

Desse modo, o acórdão embargado examinou a controvérsia sob o primeiro plano, o da efetivação do direito individual à saúde, não cabendo, nessa fase processual, a fixação de critérios ou comandos específicos relativos ao ressarcimento entre os entes públicos. Tal providência, conforme entendimento reiterado do STF e do STJ, deve ser buscada em ação própria ou em sede administrativa, não sendo possível sua determinação incidental no processo em que se discute a obrigação de fazer em favor do particular.

Assim, ainda que a tese do Tema 793 contenha a referência ao ressarcimento, a decisão não incorreu em omissão, pois tratou da questão relevante ao deslinde da lide, a obrigação solidária de garantir o tratamento de saúde à parte autora, sendo indevida a ampliação dos efeitos do julgado para contemplar matéria de índole interadministrativa.

Desse modo, o parecer se mantém pelo não provimento dos embargos, acrescentando-se, quanto ao ponto, que devendo ser objeto de apuração e cobrança em via própria, conforme entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal ao aplicar o Tema 793, vejamos:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RE 855.178.
TEMA

793
. RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(ARE 1147897 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018)"

Corroborando com o entendimento, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A responsabilidade dos entes públicos (União, Estados-Membros e Municípios) é solidária, podendo a parte demandante optar por exigir o cumprimento da obrigação de um ou de todos, uma vez que são solidariamente responsáveis, cabendo àquele que satisfizer a obrigação exigir o ressarcimento dos demais, na hipótese de o procedimento requerido ser diverso dos especificamente previstos em lei para si;

2. O acórdão recorrido não confronta a tese fixada pelo STF, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), mantendo o entendimento majoritário jurisprudencial quanto à solidariedade dos entes públicos na concretização do direito à saúde.

3. Acórdão mantido em juízo de retratação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0044903-75.2013.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/02/2022)

Portanto, evidencia-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, especialmente no que tange à responsabilidade solidária dos entes federativos. Ademais, a pretensão de ressarcimento, na forma como apresentada, não se coaduna com a via processual eleita. Assim, não há razão para modificar a decisão proferida.

Ademais, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão; não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Além disso, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a Decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026